Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724095-47.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O segundo réu agrava do capítulo da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704933-63.2024.8.07.0001 - id 197451353) que, em demanda de repactuação de dívidas, tendo em vista seu não comparecimento na audiência conciliatória, apesar de intimado, determinou a aplicação da sanção do CDC 104-A, § 2o - suspensão da exigibilidade do débito da autora com o Banco e a interrupção dos encargos da mora –, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado. Alega, em suma, que, algumas vezes, é difícil a logística de recebimento de determinação para audiência, habilitação etc., pois atua em todos os Estados da Federação e, praticamente, em todas as cidades do País, além de possuir inúmeros setores e colaboradores, sustentando, assim, que não agiu de má-fé ao não comparecer à audiência, razão pela qual se trata de sanção excessiva. Acrescenta que as operações de crédito consignado regido por lei específica não são computadas na aferição da preservação do mínimo existencial, conforme art. 4o, do Dec. 11.150/22, além do que a norma prevê proposta de pagamento dos débitos no prazo máximo de cinco anos, logo, as parcelas mensais dos contratos celebrados com o agravante no prazo de 10 anos se elevariam, visto que o prazo para quitação do contrato seria reduzido, não sendo a repactuação de dívida, portanto, o meio adequado para obter limitação de descontos, sendo indevida a multa cominada. Aponta perigo de dano na possibilidade de se sujeitar a plano extremamente excessivo e rigoroso, podendo sofrer prejuízos no recebimento de seu crédito. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A alegação de difícil logística de recebimento de determinação para audiência não é, em princípio, justa causa para o não comparecimento à audiência. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, estando os credores sujeitos à sanção legal, caso não compareçam, embora intimados. A legislação não condiciona a sanção à má-fé do credor nem prevê prazo máximo dos contratos firmados para submissão ao processo de repactuação de dívida. Quanto às parcelas de dívidas provenientes de operação de crédito consignado não poderem ser alcançadas pelo plano, trata-se de matéria que deve ser submetida, originariamente, à competência do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Acrescente-se que a ausência de cópia do instrumento contratual - tanto que o Juízo determinou a juntada pelo agravante – também impede a análise do argumento, caso se pudesse superar aquele óbice. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator